Tribunal: TJDFT
Processo: 0035122-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035122-29.2015.8.07.0018 RECORRENTE: PESCADOS GUARUJA LTDA - EPP RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. ANEEL. RESOLUÇÃO 414/2010. MEDIÇÃO. FATURAMENTO. INDÍCIOS DE ERRO. LAUDO INCONCLUSIVO. NOVO LAUDO PERICIAL. PERÍCIA COMPLEMENTADA. CONCLUSÃO IDÊNTICA AO PRIMEIRO LAUDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPARCIALIDADE DOS EXPERTS. AUXILIARES DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FALHAS NO MEDIDOR. FATURAS. RECÁLCULO. AUSÊNCIA DE ERRO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. MERO INCONFORMISMO COM O RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de conta de energia elétrica com repetição do indébito) movida pela autora, ora apelante, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC. 2. Por se tratar de questão de natureza eminentemente técnica, foram produzidos dois laudos periciais, sob o crivo do contraditório, os quais atestaram a inexistência de falhas no medidor ou na leitura do consumo do período reclamado pela apelante. 3. Muito embora a apelante intente desmerecer os laudos técnicos dos profissionais habilitados pela Justiça, tais alegações somente reforçam a complexidade e técnica necessárias para transmitir as impressões extraídas da documentação apresentada pelo recorrente, especialmente porque ambos tiveram a mesma conclusão. 4. Convergindo as duas provas periciais produzidas para a regularidade da cobrança da contraprestação pelo fornecimento de energia elétrica, e não havendo prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão de revisar as faturas. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a necessária produção de provas imprescindíveis para a resolução a lide, que foram indeferidas pelo juízo monocrático e pelo acórdão impugnado. Apresenta a existência de divergência jurisprudencial, citando ementa de julgado, sem a identificação do Tribunal de origem, número e Relator. Em petição de ID 50724269, a parte recorrida ratifica as contrarrazões apresentadas e pugna para que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 396 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da insurgente quanto ao exposto vilipêndio ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal. A respeito, tem-se que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1928865/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJe 22/8/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005